Tribunal: CARF
Processo: 13822.000532/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13822.000532/2008­81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.051 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
IRRIGA­PLUS SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL.
ANO­CALENDÁRIO 2008
A opção pelo Simples Nacional é irrevogável e irretratável, válida para todo o
ano­calendário. A exclusão, por opção própria, produz efeitos a partir do ano­
calendário seguinte..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14­35.174 da 9a
Turma da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório proferido pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário ­ SACAT da
Delegacia da: Receita Federal do Brasil em Araçatuba, que indeferiu o seu pedido de exclusão
do Simples Nacional..

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13822.000532/2008-81
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
O contribuinte aduz que o despacho decisório é uma decisão é extra petita,
devendo ser declarada nula, que a decisão deveria se restringir à análise da
possibilidade jurídica de o contribuinte ser *ante pelo Simples Nacional; e que ele
não poderia ser excluído do Simples Nacional, uma vez que ele nem sequer era
optante à época da decisão.
Aduz ainda que ele não reúne as condições necessárias para ingressar no
Simples Nacional, nem para nele permanecer, uma vez que possui­ débitos
municipais (Processo de Execução Fiscal n° 438.01.2004.016118­0, relativo a CDA
n° 11180/2003).
Requer a nulidade do despacho decisório ou, alternatiVamente, a sua
improcedência, para que seja reconhecida a sua condição de não optante pelo
Simples Nacional para o ano­calendário de 2008.
A SACAT emitiu despacho no qual informa que a solicitação de exclusão do
Simples Nacional foi protocolizada em 23/12/2008, o pedido de inclusão foi
efetuado em 28/01/2008 e o seu deferimento ocorreu em 14/03/2008; após a
regularização de pendências impeditivas, sendo que, diferentemente do alegado pelo
contribuinte, não houve inclusão de oficio ou processada em virtude de despacho
decisório.
Em apertada síntese, DRJ negou provimento alegando que:
Conforme consta dos autos, o contribuinte solicitou a opção pelo Simples
Nacional em 28/01/2008, a qual foi deferida em 14/03/2008/ após a regularização de
pendências impeditivas, produzindo­ efeitos a partir de 01/01/200 .
Assim, como a solicitação de opção pelo Simples Nacional apresentada pelo
contribuinte foi deferida somente após a regularização das pendências impeditivas,
não procede o argumento de que a sua inclusão nesse regime é indevida. Os supostos
débitos que ele alega possuir com o município quando de sua inclusão no Simples
Nacional não foram informados' como pendências impeditivas no banco de 'dados
do Simples Nacional. E,,eventual inconformidade do contribuinte quanto a
inexistência de informação dessas pendências, deverá ser dirigida ao ente municipal
competente para tanto.
Também não procede o argumento de que o contribuinte não era optante pelo
Simples Nacional quando da decisão ora recorrida, já que a data do pedido de
exclusão é posterior a data do deferimento da solicitação de inclusão no Simples
Nacional.
...
No presente caso, como o contribuinte solicitou a sua exclusão do Simples
Nacional em 23/12/2008, , a exclusão dele desse regime produziria efeitos a partir de
01/01/2009, nos termos da legislação acima citada.
O argumento de que a decisão recorrida é extra petita também não procede,
uma vez que o Despacho Decisório proferido pela SACAT indeferiu exatamente
aquilo que formulado pelo contribuinte, qual seja: pedido de exclusão do Simples
Nacional retroativa a 01/01/2008.
Por fim, conforme consulta realizada no portal do Simples Nacional (fls.
106/107), o contribuinte foi excluído do Simples Nacional em 15/12/2009, com
efeitos a partir de 01/01/2009.
Cientificada em 01/11/2011 (fl.123), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 30/11/2011 (fls. 124).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13822.000532/2008­81
Acórdão n.o 1001­002.051
S1­C0T1
Fl. 3

3
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente faz um resumo dos fatos que levaram ao
indeferimento de sua manifestação, em síntese que fez a opção pelo Regime do Simples, em
28/01/2008. Entretanto, sabedor da existência de fato impeditivo (débito sem exigibilidade
suspensa) apresentou o pedido administrativo e que os tributos já haviam sido recolhidos pelo
regime do lucro presumido.
Em preliminar, pede a nulidade do despacho decisório pelas seguintes razões:
2. NULIDADE DO DESPACHO ­ DECISÃO EXTRA PETITA
Diante do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou defesa sob alegação
de nulidade do despacho, uma vez que a decisão teria extrapolado seu limite
material. Todavia, a DRJ de Ribeirão Preto se manifestou no mesmo sentido,
conforme transcrição abaixo:
O argumento de que a decisão recorrida é extra petita também não procede,
uma vez que o Despacho Decisório proferido pela SACAT indeferiu exatamente
aquilo que formulado pelo contribuinte, qual seja: pedido de exclusão do Simples
Nacional retroativa em a 01/10/2008.
Ora, a Recorrente em momento algum requereu a exclusão da empresa da
sistemática do SIMPLES NACIONAL, mas tão somente quis noticiar que no ano de
2008 não reunia condições para ingressar no referido regime e, por isso, apurou seus
tributos pelo lucro presumido.
Com efeito, a Recorrente não era optante pelo SIMPLES NACIONAL, pois à
época da decisão ainda aguardava julgamento da solicitação de opção. Em não sendo
optante, não poderia ser excluída do regime. Nesse sentido o juízo não era de
possibilidade jurídica de exclusão retroativa, mas sim de juízo de admissibilidade no
SIMPLES NACIONAL, o que sequer foi abordado pelas autoridades julgadoras.
Ora, ao não apreciar o pedido sob a ótica das condições de admissibilidade a
decisão cerceou o direito de defesa e de petição da Recorrente, o que, nos termos do
art. 59 do Decreto n° 70.235/72 implica na nulidade da decisão.
A seguir, argumenta que havia causa impeditiva ao seu ingresso posto que
consta no cadastro de débitos municipais processo de Execução Fiscal n° 438.01.2004.016118­
0 e que essa pendência é causa impeditiva ao ingresso no Simples, razão pela qual desistiu em
tempo hábil. Cita decisão do Conselho de Contribuintes.
Portanto, continua, diante da existência de evento que impeça a inclusão no
Simples, requer:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Ante o exposto, em respeito ao princípio da verdade material, requer seja
conhecido e provido a presente Recurso Voluntário, declarando­se nulidade do
Acórdão recorrido pelo cerceamento ao seu direito de defesa.
Alternativamente, requer a improcedência do Acórdão recorrido, a fim de que
seja reconhecida a condição da Recorrente de não optante do regime do SIMPLES
NACIONAL para o ano calendário de 2008.
Como a própria recorrente menciona, o art, 59, do Decreto 70.235/72, assim
dispõe:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
A recorrente alega cerceamento do seu direito de defesa posto que o seu
pedido não foi apreciado sob a ótica das condições de admissibilidade a decisão cerceou o
direito de defesa e de petição da Recorrente.
Estranho o pedido na medida em que observa­se na folha 01 o seguinte
pedido, feito pela recorrente:
Como optou por realizar os pagamentos dos tributos devidos pelo regime
normal de tributação, requer a essa autoridade que seja determinado de oficio a
exclusão retroativa a 01 de janeiro de 2008, face As alegações e comprovações aqui
apresentadas até por que os impostos e contribuições devidos no período se
encontram regularmente pagos.
O que fez a autoridade, respondeu ao pedido feito, portanto absolutamente
correta a decisão da DRJ, a este respeito, não configurando, em hipótese alguma cerceamento
do direito de defesa.
Quanto ao pedido para reconhecimento de não optante pelo Simples, tem­se,
como muito bem colocado pela DRJ, que a opção pelo Simples Nacional é irretratável,
consoante a Resolução CGSN n° 4/2007, que regulamenta a opção pelo Simples Nacional:
Art. 7 °A opção pelo Simples Nacional dar­se­á por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
Parágrafo. 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada
no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dig do ano­calendário da opção, ressalvado o
disposto no parag. 3° deste artigo e observado o disposto no
parag. 3° do art. 21.
Peço a devida vênia para aderir à decisão da DRJ, com base no artigo 50, da
Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), cuja conclusão resumo:
No presente caso, como o contribuinte solicitou a sua exclusão do Simples
Nacional em 23/12/2008, , a exclusão dele desse regime produziria efeitos a partir de
01/01/2009, nos termos da legislação acima citada.
O argumento de que a decisão recorrida é extra petita também não procede,
uma vez que o Despacho Decisório proferido pela SACAT indeferiu exatamente
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13822.000532/2008­81
Acórdão n.o 1001­002.051
S1­C0T1
Fl. 4

5
aquilo que formulado pelo contribuinte, qual seja: pedido de exclusão do Simples
Nacional retroativa a 01/01/2008.
Por fim, conforme consulta realizada no portal do Simples Nacional (fls.
106/107), o contribuinte foi excluído do Simples Nacional em 15/12/2009, com
efeitos a partir de 01/01/2009.
Consequentemente, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego
provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital